Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA PROGRESSÃO.
1.Na ausência de porcentual a ser aplicado para o condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente, mas não especificamente em crimes dessa espécie, deve incidir a fração de 40% determinada pelo inciso V, do art. 112, da LEP.
2. Não se admite o uso de interpretação extensiva para prejudicar o réu, impondo-se, ante à omissão legislativa, a integração da norma mediante a analogia in bonam partem, para aplicar o porcentual equivalente ao previsto para o primário (art. 112, V, da LEP), qual seja, o de 40% (quarenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional.
3. Embargos Infringentes conhecidos e acolhidos.